Tribunal: TJMT
Processo: 1011135-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011135-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), DAYANA CHAVES DE ALMEIDA - CPF: 733.859.641-72 (EMBARGANTE), A. C. O. - CPF: 103.842.421-62 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DAYANA CHAVES DE ALMEIDA - CPF: 733.859.641-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TRATAMENTO MUTIDISCIPLINAR EM CLÍNICA PARTICULAR – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – VÍNCULO TERAP
Ê
UTICO ENTRE O PACIENTE E OS PROFISSIONAIS NÃO COMPROVADO –
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - V
erifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II
–
O
caso
sub judice

não se amolda às exceções em que, pela negativa indevida de atendimento pela operadora de plano de saúde, autorizar-se-ia a continuidade do tratamento iniciado em rede particular, em razão do vínculo terapêutico estabelecido com o paciente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALICE CHAVES DE OLIVEIRA, representado neste ato pela sua genitora DAYANA CHAVES DE ALMEIDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1005474-86.2024.8.11.0041, ajuizada em face da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência
, pelo qual
pretendia
que a
agravada
fosse obrigada
a manter o tratamento multidisciplinar d
e
Terapia Comportamental –
pelo
método Aba, com a mesma equipe que
já
atende
a paciente, ora agravante
, conforme prescrição médica.

Para tanto, aduz a agravante que é portadora do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e
que
tem sido atendido p
el
a mesma clínica
há tempos
,
a ponto de
já ter desenvolvido
vínculo terapêutico com os profissionais
responsáveis pelo tratamento.

Esclarece que manejou pedido administrativo em 13.2.202
4
, sem nunca ter obtido resposta negativa expressa.

O pedido liminar recursal foi deferido
.

Em sede de contrarrazões,
a parte agravada pugnou pelo desprovimento do recurso.

Instada a opinar, a Douta Procuradoria de Justiça deixou decorrer o prazo s
em
manifestação, conforme certidão no id de n. 220481678
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o cerne da questão gravita em torno da decisão que
indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência
,

no sentido de obrigar a agravada
a manter o tratamento multidisciplinar de Terapia Comportamental – pelo método Aba, com a mesma equipe que já atende a paciente, ora agravante, conforme prescrição médica.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de
dois
requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES -
RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Nesse contexto,
apesar de deferida a liminar, não assiste razão
à
agravante
, adianta-se.

Malgrado
a compreensão
de que
a mudança
abrupta dos profissionais que já atendem à paciente po
de pr
ejudicar
a evolução do

tratamento
,
da análise exauriente do recurso,
não se extraem elementos

suficientes de prova aptos a atestar
,

seja a
negativa de atendimento pela agravada
, seja a existência de vínculo terapêutico.

Por
outros termos, o

ca
so

sub judice

não se amolda às exceções
em que, pela negativa indevida de atendimento pela operadora de plano de saúde,
autorizar-se-ia
a continuidade do tratamento
iniciado
em rede particular, em razão do vínculo terapêutico estabelecido com
o paciente.

Apesar da urgência do tratamento, não há um cenário de mora da operadora de plano de saúde em autorizá-lo, a ponto de atestar o d
ireito pleiteado pela agravante.

Na espécie,

o
laudo médico foi assinado em 5.2.2024
(id n. 211708169)
,
o pedido administrativo
foi
protocolado em 13.2.2024
(id n. 211709672)
e a
ação
fo
i
distribuída

em 15.2.2024
,
ou seja,
apenas
2 (dois) dias

depois
.
N
esse intervalo
,

já não seria legítimo cogitar da resposta da operadora, quanto mais da criação d
o

vínculo terapêutico
.

Ademais,
consta dos autos,
conforme
id n
.
214763651,
que
o tratamento foi autorizado pela agravada
em
21.02.2024, ou seja, 6 (seis) dias após a distribuição da ação
e, portanto,
apenas
10 (dez) dias após o requerimento administrativo
, o que,
senão esvazia o interesse processual, no mínimo,
desguarnece
a agravante da probabilidade do direito.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024